Tribunal: TJMT
Processo: 1006264-41.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006264-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GF INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 20.056.622/0001-49 (APELADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - CPF: 102.087.326-40 (ADVOGADO), GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (APELANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSO E REMESSA PROVIDOS, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por GF Indústria Metalúrgica LTDA - ME em mandado de segurança, afastando a exigência do ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, realizadas entre janeiro e abril de 2022, sob fundamento de inobservância da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, instituída pela Lei Complementar nº 190/2022, deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou também a anterioridade anual; e (ii) estabelecer se a exigência do tributo poderia ocorrer ainda no exercício de 2022, especialmente após 05/04/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do presente feito não depende de sobrestamento, uma vez que o Supremo Tribunal Federal ainda não determinou a suspensão nacional dos processos sobre o Tema 1266 (RE 1426271), inexistindo óbice para a decisão de mérito.

4.

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL entre os entes federativos, nos termos da EC nº 87/2015, atraindo unicamente a aplicação da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE.

5.

O art. 3º da LC nº 190/2022 determina expressamente que seus efeitos se iniciam 90 dias após a publicação, ou seja, em 05/04/2022, sendo legítima a cobrança do DIFAL a partir desta data.

6.

A sentença de primeiro grau, ao afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no período de janeiro a abril de 2022, está parcialmente correta, devendo ser reformada para reconhecer a legitimidade da exigência do tributo a partir de 05/04/2022, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação provido em parte. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022, está sujeita exclusivamente à anterioridade nonagesimal, sendo válida a exigência do tributo a partir de 05/04/2022.

2.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, tratando-se de norma de repartição de receitas, o que afasta a incidência do princípio da anterioridade anual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF, ADI 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 1015912-45.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2025, DJE 26.03.2025. TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 1001807-97.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025, DJE 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por GF Indústria Metalúrgica LTDA - ME, que objetivava afastar a exigência do ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, realizadas no período de janeiro a abril de 2022.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstivesse de exigir o referido tributo nos meses de janeiro a abril de 2022, com base no princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença, embora tenha afastado a exigência do ICMS-DIFAL apenas nos meses iniciais de 2022, incorreu em equívoco ao não reconhecer a validade da cobrança já no início do exercício fiscal.

Defende que a Lei Complementar n.º 190/2022 não criou nem majorou tributo, tratando-se apenas de norma geral que disciplina a repartição do imposto entre os entes federativos, atraindo tão somente a aplicação da anterioridade nonagesimal, observada a partir de 05/04/2022.

Aponta, ainda, que a tese firmada pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 reconhece essa interpretação como válida, sendo a decisão de efeito vinculante.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL ainda no exercício de 2022, ou subsidiariamente, a partir de 05/04/2022, conforme modulação fixada pelo STF nas ações mencionadas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, cuidam os autos de remessa necessária e recurso de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por GF Indústria Metalúrgica LTDA - ME, por meio do qual a impetrante pleiteou provimento jurisdicional tendente a afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022.

A pretensão fundou-se na tese da inconstitucionalidade da cobrança do tributo com base na Lei Complementar nº 190/2022, por afronta ao princípio da anterioridade anual, previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

A inicial foi instruída com os documentos necessários, tendo o juízo de origem, após regular processamento, concedido parcialmente a segurança, determinando à autoridade coatora que se abstivesse de exigir o recolhimento do DIFAL no referido intervalo temporal.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustentou, em síntese, que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, tendo apenas disciplinado a repartição da receita entre os entes federados, razão pela qual seria suficiente a observância da anterioridade nonagesimal, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

A controvérsia que ora se apresenta cinge-se à definição sobre a aplicabilidade das anterioridades tributárias — se apenas a nonagesimal ou também a anual — à cobrança do ICMS-DIFAL instituído com base na LC nº 190/2022.

Ressalta-se, inicialmente, que inexiste determinação da Suprema Corte para o sobrestamento nacional dos feitos que versem sobre a matéria tratada no Tema 1266 (RE 1426271), inexistindo, pois, óbice para o julgamento do presente recurso.

Com efeito, no que diz respeito à validade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, a partir da entrada em vigor da LC 190/2022, sob a ótica da anterioridade tributária, confere-se que o artigo 150, III, “c”, da Constituição veda a cobrança de tributos antes de decorridos noventa dias da data da publicação da lei que os instituiu ou aumentou, princípio este reproduzido pelo art. 3º da LC 190/2022, o qual expressamente prevê que a produção de seus efeitos observará o referido intervalo.

Ocorre que a sentença de primeiro grau não afastou a cobrança em todo o exercício de 2022, mas tão somente no período anterior ao término do prazo nonagesimal, ou seja, de janeiro a abril de 2022.

Neste ponto, é importante frisar que o STF, ao julgar as ADIs 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, firmou orientação de que a Lei Complementar n.º 190/2022 não instituiu novo tributo nem promoveu majoração, limitando-se a disciplinar o repasse da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, em observância à Emenda Constitucional n.º 87/2015.

Por isso, assentou-se que o único requisito de anterioridade a ser observado seria o nonagesimal,
estando, portanto, autorizada a cobrança do DIFAL após o decurso desse prazo, ou seja, a partir de 05 de abril de 2022.

A exigência da observância apenas da anterioridade nonagesimal, consagrada no art. 3º da LC nº 190/2022, encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pelo STF, o qual reconheceu a validade do dispositivo legal e assentou que a cobrança do ICMS-DIFAL, nos moldes do novo regime normativo, poderia ocorrer a partir de 05 de abril de 2022 — noventa dias contados da publicação da LC, ocorrida em 05 de janeiro de 2022.

Portanto, considerando que a Lei Complementar foi publicada em 04/01/2022, o termo inicial para a exigência legítima do ICMS-DIFAL recai em 05/04/2022, após o decurso do prazo nonagesimal.

Assim, a sentença deve ser reformada parcialmente, a fim de reconhecer a legitimidade da cobrança do tributo a partir de referida data, afastando apenas sua exigência no período compreendido entre 01/01/2022 e 04/04/2022.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias para consumidor final não contribuinte, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, com fundamento no princípio da anterioridade anual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme previsto na Lei Complementar n.º 190/2022, está sujeita à observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal ou apenas ao nonagesimal.

III. Razões de decidir

3. Não se mostra necessário aguardar o julgamento do RE 1426271 (Tema 1266), para realizar o julgamento da presente ação, pois, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, até o momento não foi proferido decisão pela Suprema Corte determinando o sobrestamento de todos os processos no âmbito nacional.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI’s 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, reconheceu a constitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL com observância apenas da anterioridade nonagesimal, por não se tratar de instituição ou majoração de tributo, mas de mero regramento de sua distribuição entre os entes federativos.

5. O art. 3º da Lei Complementar n.º 190/2022 estabelece expressamente a observância da anterioridade nonagesimal, tornando válida a cobrança do tributo a partir de 05/04/2022.

6. A sentença recorrida, ao determinar a inaplicabilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, diverge da interpretação firmada pelo STF, devendo ser reformada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Remessa necessária provida.

Tese de julgamento: "A cobrança do ICMS-DIFAL, conforme previsto na Lei Complementar n.º 190/2022, está sujeita à anterioridade nonagesimal, sendo válida a exação a partir de 05/04/2022."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar n.º 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF, ADI 7078/CE. (N.U 1015912-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação em mandado de segurança, reconheceu a ilegalidade da exigência do ICMS-DIFAL até 31/12/2022, fundamentando-se no princípio da anterioridade anual. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em julgamento extra petita e divergiu do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que estabeleceu a produção de efeitos da Lei Complementar nº 190/2022 após 90 dias da publicação, em 05/04/2022. Requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para adequação ao entendimento vinculante do STF e a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado divergiu do entendimento vinculante do STF quanto ao marco temporal de produção de efeitos da LC nº 190/2022; e (ii) analisar a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, fixou que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal, passando a produzir efeitos em 05/04/2022.

2.

O acórdão embargado, ao reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL até 31/12/2022, contrariou o entendimento vinculante do STF, impondo-se sua adequação mediante a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

3.

O simples reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1.266 não implica suspensão automática dos processos sobre a matéria, conforme dispõe o artigo 1.035, §5º, do CPC. Além disso, não há determinação expressa da Suprema Corte ordenando a suspensão nacional dos feitos que tratam do ICMS-DIFAL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL apenas até 05/04/2022.

Tese de julgamento:

1.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal, produzindo efeitos 90 dias após sua publicação.

2.

O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica, por si só, a suspensão dos processos que tratam da matéria, salvo determinação expressa da Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.035, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 1287019 (Tema 1.093).

(N.U 1001807-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025).

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em retificar, em parte, a sentença objurgada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a validade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 190/2022, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025